Tribunal: TJES
Processo: 0011380-28.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011380-28.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA.
APELADO: ANTONIO DELLA FONTE TEIXEIRA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0011380-28.2014.8.08.0035

A
pel
antes: SPE Construtora Sá Cavalcante ES XIV Ltda. e SC2 Shopping Praia da Costa Ltda.

A
pel
ado
s
: Antonio Della Fonte Teixeira e Analia Lobo da Silva Filha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por SPE Construtora Sá Cavalcante ES XIV Ltda. e SC2 Shopping Praia da Costa Ltda. contra a sentença de fls. 915/934, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de revisão contratual ajuizada por Antonio Della Fonte Teixeira, Analia Lobo da Silva Filha, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes.

Nas razões de fls. 962/975, as apelantes alegam que (a) a sentença é
extra petita
, posto que não inexiste pedido de condenação ao pagamento dos juros de obra; (b) não houve definição do valor mensal dos lucros cessantes correspondentes aos alugueis do período de atraso na obra, que deverá ocorrer em liquidação por arbitramento e não com a mera apresentação de demonstrativo do crédito; (c) inexiste prova de que os apelados pagaram as taxas condominiais antes de serem imitidos na posse do imóvel, motivo pelo qual a condenação a restituir tais valores deve ser afastada; (d) o dano moral não restou configurado e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido; (e) os juros moratórios devem incidir conforme a taxa Selic, a partir da citação e sem cumulação com outro índice de correção monetária.

Contrarrazões às fls. 982/995.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06.12.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de sentença
extra petita

O princípio da adstrição, expresso no art. 141 do CPC, preceitua que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Sabe-se que
“de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há ofensa ao principio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora"
(AgInt no AREsp n. 1.464.235/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.).

A sentença condenou as apelantes a restituírem aos apelados os valores pagos a título de juros de obra após o período de tolerância contratual.

Apesar da expressão “
juros de obra
” não constar na petição inicial de fls. 02/32, os apelantes requereram a inversão da cláusula penal, pugnando expressamente pela condenação das apelantes ao pagamento dos encargos devidos pela mora na entrega do imóvel, entre eles os juros de 1% (um por cento) por mês de atraso sobre o valor do imóvel (fl. 31), não havendo que se falar em ofensa ao princípio da adstrição.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de sentença
extra petita
.

É como voto.

Mérito

É cediço que
“Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.721/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

As apelantes não se insurgem contra a condenação ao pagamento de
lucros cessantes
em si, mas quanto à forma de fixação do

valor, eis que a sentença determinou que os apelados providenciem demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com as especificações do art. 524 do CPC.

A condenação, contudo, demanda liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), eis que seu objeto é ilíquido e a apresentação de pareceres, documentos elucidativos ou até mesmo a produção de prova pericial deve ser oportunizada às partes para fixação dos alugueis praticados no período de atraso da obra (art. 511 do CPC), a saber 30/11/2012 a 13/04/2014.

Quanto às
taxas condominiais
,
“a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da posse, efetivada com a entrega das chaves”
(AgInt no REsp n. 1.876.587/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.).

Sucede que os apelados não comprovaram que arcaram com o pagamento das taxas condominiais durante o período de entrega da obra, afirmando na inicial que as despesas deveriam ser arcadas pelas apelantes, com ressarcimento apenas das taxas eventualmente quitadas (fl. 16).

Diversamente dos lucros cessantes, que restam comprovados pelo atraso da entrega do imóvel que impediu os apelados de usufruírem do bem, inexiste prova do dano emergente.

É importante ressaltar que as chaves não foram entregues pelas apelantes logo após a expedição do “habite-se” sob a justificativa de que os apelados encontravam-se inadimplentes com as taxas condominiais no período de atraso da obra, sem prova de que tenha ocorrido o pagamento em algum momento. A condenação, portanto, deve ser afastada.

Esse fato, inclusive, justifica a manutenção da indenização por
danos morais
, posto que a entrega do apartamento foi postergada indevidamente em cerca de um ano e meio, extrapolando a esfera do mero inadimplemento contratual.

Nesses casos a jurisprudência desta Corte vem fixando a indenização em cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se depreende dos seguintes arestos:

“
O atraso considerável na entrega do imóvel é fator ensejador da referida indenização, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Magistrado de Piso, afigura-se proporcional, razoável e suficiente para os fins de reparação moral. Precedentes.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140108282, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022)

“
Configurado o atraso de dezessete meses após o término do prazo de tolerância, resta configurado o dano moral, cuja indenização fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Nesse viés, considerando que a sentença arbitrou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para os dois apelados, entendo que não há necessidade de redução da quantia, pois revela-se razoável e proporcional, bem como apta a exercer efeito pedagógico nos agentes causadores do dano.

Finalmente, consigno que, por se tratar de dano proveniente de relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice de correção monetária sob pena de bis in idem (art. 405 do CC).

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e (a) determinar que a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes seja objeto de liquidação por arbitramento; (b) afastar a condenação à restituição das taxas condominiais; e (c) estabelecer que os juros moratórios incidam pela taxa Selic a partir da citação, sem cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Via de consequência,
condeno
os apelados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido pelas apelantes com o provimento do recurso, sem compensação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
REJEITADA. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO DOS ALUGUEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EMERGENTE (TAXAS CONDOMINIAIS). DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar da expressão “juros de obra” não constar na petição inicial, os apelantes requereram a inversão da cláusula penal, pugnando expressamente pela condenação das apelantes ao pagamento dos encargos devidos pela mora na entrega do imóvel, entre eles os juros de 1% (um por cento) por mês de atraso sobre o valor do imóvel, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da adstrição. Preliminar de sentença
extra petita
rejeitada.

2. A condenação ao pagamento de lucros cessantes demanda liquidação por arbitramento (art. 510 do CPC), eis que seu objeto é ilíquido e a apresentação de pareceres, documentos elucidativos ou até mesmo a produção de prova pericial deve ser oportunizada às partes para fixação dos alugueis praticados no período de atraso da obra (art. 511 do CPC).

3. Os apelados não comprovaram que arcaram com o pagamento das taxas condominiais durante o período de entrega da obra (dano emergente), afirmando na inicial que as despesas deveriam ser arcadas pelas apelantes, com ressarcimento apenas das taxas eventualmente quitadas. Condenação afastada.

4. Demonstrado o atraso indevido da entrega do apartamento por cerca de um ano e meio, resta configurado o dano moral, eis que extrapolada a esfera do mero inadimplemento contratual.

5. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para os dois apelados revela-se razoável e proporcional, bem como apto a exercer efeito pedagógico nos agentes causadores do dano.

6. Por se tratar de dano proveniente de relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice de correção monetária sob pena de bis in idem (art. 405 do CC).

7. Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.